Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702922-48.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA LOZEIRO BASTOS, JESSICA RODRIGUES DA SILVA GRIFE DO ATLETA APELADO: JESSICA RODRIGUES DA SILVA GRIFE DO ATLETA, JAMIL AMORIM FILHO, IARA SOARES DOS SANTOS AMORIM, CLAUDIA MAIANA SILVA, ANTONIO HERBERT DIAS DA SILVA, MARINA LOZEIRO BASTOS DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Marina Lozeiro Bastos e Jessica Rodrigues da Silva Grife do Atleta Ltda. contra a sentença que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento com pedido de cobrança de aluguéis atrasados, acolheu em parte os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 39735972). Jessica Rodrigues da Silva Grife do Atleta Ltda. requer a gratuidade de justiça, a qual foi indeferida na sentença. O mérito da apelação versa exclusivamente sobre a concessão do benefício. Entretanto, foram juntados documentos novos no momento de interposição do recurso (id 39736008, id 39736009 e id 39736007). Ante o exposto, intime-se Jessica Rodrigues da Silva Grife do Atleta Ltda. para que se manifeste acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das provas documentais no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se Marina Lozeiro Bastos para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 39736018). Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Hector Valverde Santanna Relator